Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722274-16.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GEYSA DE OLIVEIRA PAULO Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INDICAÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CPC, ARTS. 319 e 320. DECRETO-LEI 911/69, ART. 2o, §2o E ART. 3o. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar o deferimento da petição inicial da busca e apreensão à prévia indicação do fiel depositário (CPC, arts. 319 e 320; Decreto-lei 911/69, art. 2o, §2o e art.3o) 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Geysa de Oliveira Paulo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude do descumprimento da determinação de emenda (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I - ID no 44406303). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 44406305) foram rejeitados (ID no 44406306). 4. Nas razões de ID no 44406308, o apelante pede, inicialmente, o juízo de retratação. 5. Ressalta que indicou o fiel depositário e que tomava as providências necessárias para atender a ordem judicial da maneira mais eficaz possível, sendo necessário um prazo maior para conseguir a documentação. 6. No mérito, alega ser indevida a extinção do processo, por não ter sido intimado para dar andamento ao feito. 7. Defende ser o caso de intimação pessoal do autor para dar andamento (CPC, art. 485, § 1o). 8. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa e pede a nulidade processual a partir da sentença. 9. Aponta excesso de formalismo da sentença. Acrescenta que a extinção prematura do processo ofende os princípios da economia, da celeridade, da efetividade processual e da instrumentalidade das formas, além de ampliar indevidamente os prejuízos financeiros que já suporta com a inadimplência da apelada, pois nova distribuição da inicial implicará em novos gastos. 10. Pede a “anulação” da sentença e a remessa dos autos à origem para regular processamento. 11. Preparo comprovado no ID no 44406359, págs. 1 e 2. 12. Em juízo de retratação, art. 331 do CPC, a sentença foi mantida (ID no 44406360). 13. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual na origem. 14. Cumpre decidir. 15. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V.Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 16. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 17. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). Registre-se que não há discussão sobre a validade da notificação extrajudicial. 18. Em juízo de retratação, conforme estipula o art. 331 do CPC, a sentença foi mantida (ID no 44406360). 19. Em 15/12/2022, o Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs a presente ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de Geysa de Oliveira Paulo (ID n° 44406282). 20. A demanda é baseada na cédula de crédito bancário 3633310300, para aquisição de bem, garantido por alienação fiduciária (ID n° 44406285, págs. 1-8). 21. Em 15/12/2022, o apelante foi intimado para anexar a relação dos fiéis depositários, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 44406295). 22 Em 20/12/2022, o apelante peticionou indicando o fiel depositário (ID no 44406297). 23. Em 9/1/2023, o apelante foi intimado para emendar a inicial, “a fim de anexar o telefone do fiel depositário” no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 44406298). 24. Em 20/1/2023, o apelante apresentou petição em que indica novamente o fiel depositário e pede que seja autorizada a remoção do veículo, objeto da inicial, depositando-o em local credenciado e especializado para guarda de bens (ID no 44406300). 25. Na mesma data, 20/1/2023, nova decisão apontou que a determinação anterior não foi cumprida. Esclareceu que o autor não informou o telefone do fiel depositário. Determinou que se aguardasse o prazo concedido na decisão de ID 146339210, autos de origem (ID no 44406301). 26. Em 14/2/2023, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o apelante não cumpriu a determinação de emenda (CPC, arts. 321; parágrafo único, e 485, I - ID no 44406303). 27. Ao receber a petição inicial, o Magistrado, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia e o regular desenvolvimento processual, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 28. A determinação de emenda deve ser ater aos requisitos gerais elencados no CPC, arts. 319 e 320 e nos específicos da ação de busca e apreensão, estabelecidos no Decreto-Lei 911/69, arts. 2o e 3o. 29. Dispõem o art. 2o, § 2o e o art.3o do Decreto-lei no 911/1969: Art.2o § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3oO proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). 30. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 31. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 32. Não há previsão legal quanto à imprescindibilidade de indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 33. Conforme já decidido por este Tribunal, “embora seja imprescindível que o autor da ação de busca e apreensão proporcione os meios necessários para a apreensão efetiva do bem, em homenagem ao princípio da cooperação, o fato de o apelante ter deixado de indicar os nomes dos depositários judiciais do bem não implica necessariamente extinção do feito por indeferimento da inicial, pois a informação não é pressuposto essencial à propositura da ação” (Acórdão 1279145, 07002622120208070006, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 34. Precedentes desta 8a Turma Cível: Ac. 1423788, Ac 1385886 35. O apelante demonstrou a relação contratual com a apelada (cédula de crédito bancário, ID no 44406285, págs. 1-8) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 44406286, págs. 1-3), tendo comprovado o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito - Sistema Nacional de Gravames (SNG), conforme ID no 44406289, págs. 1-2. 36. Como visto, “em que pese a inércia do autor em responder à ordem de emenda, verifica-se que é possível a indicação de depositário fiel posteriormente, não sendo requisito indispensável da inicial da ação de busca e apreensão”(Acórdão 1660725, 07061551020228070010, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 37. Ante o evidente error in procedendo, uma vez que o ordenamento jurídico não condiciona o deferimento da petição inicial da busca e apreensão à indicação do depositário fiel e, tampouco, de seu número de telefone, é de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença. 38. A sentença deve ser cassada. 39. Informações complementares: ação proposta em 15/12/2022. Valor da causa: R$ 65.176,90. Sentença proferida em 14/2/2023. Sentença integrativa de embargos de declaração proferida em 24/2/2023. Não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Custas pelo autor. Dispositivo 40. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 41. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 42. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 43. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 44. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 45. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro